Tribunal: TJSP
Processo: 1013485-10.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – PROVA DE QUE A LOCAÇÃO FOI SIMULADA, A FIM DE LEGITIMAR O RECEBIMENTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ATRELADOS A CONTRATO VERBAL DE MÚTUO – RECONHECIMENTO – RELAÇÃO LOCATÍCIA NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000966531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013485-10.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante FÁBIO
CLEBER SILVEIRA COSTA, é apelado SIDNEI RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1013485-10.2018.8.26.0361
Apelante: Fábio Cléber Silveira Costa
Apelado: Sidnei Ribeiro da Silva
Comarca: Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Eduardo Calvert
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CUMULADA COM COBRANÇA
PROVA DE QUE A
LOCAÇÃO FOI SIMULADA, A FIM DE LEGITIMAR O
RECEBIMENTO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
ATRELADOS A CONTRATO VERBAL DE MÚTUO

RECONHECIMENTO

RELAÇÃO
LOCATÍCIA
NÃO
DEMONSTRADA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 35931
Interpõe o autor apelação em face da sentença que julgou
improcedente a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança, fundada em contrato de locação comercial, sob o fundamento de
que se trata de negócio jurídico simulado, tendo sido celebrado para mascarar
o recebimento de juros remuneratórios relacionados a um contrato verbal de
mútuo efetivamente entabulado entre as partes.
Em síntese, o apelante defende a validade do contrato de
locação; que o imóvel foi adquirido do próprio réu e este continua a utilizá-lo
gratuitamente; nega a existência do suposto mútuo e da prática de simulação,
cujo reconhecimento depende de prova cabal, inexistente nos autos. Com
base nesses argumentos, pleiteia a procedência da ação.
Recurso recebido e regularmente processado, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1013485-10.2018.8.26.0361
contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Consoante ponderou o nobre sentenciante, doutor
Eduardo Calvert, O contrato de locação de fls. 8-12, na verdade, dissimula o
pagamento de juros mensais pelo réu ao autor no valor de R$ 7.500,00 (sete
mil e quinhentos reais), equivalente a 5% (cinco por cento) do montante
mutuado.
O autor, ao se manifestar em réplica, confirma a
veracidade das conversas gravadas pelo réu e juntadas aos autos em mídia
eletrônica, confirmando expressamente que afirmou que não seria agiota, e
que seu negócio consistiria em comprar o imóvel do réu e, posteriormente,
devolvê-lo ao réu mediante a restituição dos valores pagos a título de preço.
Ora, com essa afirmação, o autor simplesmente confessa
que o negócio entabulado entre ele e o réu, na verdade, consistiu
efetivamente em uma operação de mútuo, a qual teria por garantia o imóvel
de propriedade do réu.
Numa verificação rápida do teor das conversas
gravadas, após a afirmação acima, ao ser questionado pelo réu no sentido de
que o imóvel consistiria em garantia da operação, o autor confirma, dizendo
“ser a mesma coisa”; continua o autor dizendo que é exatamente isso que
uma instituição financeira faria, e ainda explica ao réu que, se contratasse o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1013485-10.2018.8.26.0361
empréstimo em um banco, estaria sujeito a taxas de juros muito superiores
àquelas que está pagando ao autor.
Com efeito, há dados substanciais nos autos a lastrear a
conclusão exarada na sentença, não tendo o apelante contraposto argumentos
minimamente convincentes em sentido contrário.
Os documentos que instruem a contestação provam o
recebimento de valores pelo réu em montante compatível com o alegado
mútuo, ao passo que a inexistência de instrumento de contrato de compra e
venda faz verossímil a afirmação de que o imóvel supostamente locado foi
transferido ao autor a título de garantia do empréstimo concedido. A
evidenciar a malícia do autor, note-se que a própria aquisição do imóvel e
uma série de outros fatos por ele admitidos posteriormente foram
deliberadamente omitidos na petição inicial. Ademais, não há nenhum indício
de que o autor chegou a ter disponível a posse do imóvel.

Em suma, o conjunto fático-probatório dos autos
demonstra suficientemente que as partes jamais tiveram qualquer intenção de
celebrar uma locação, não exprimindo o respectivo contrato a verdadeira
declaração de vontade das partes, tendo sido celebrado com o real propósito
de tentar ocultar a cobrança de juros remuneratórios de mútuo em desacordo
com os preceitos legais.
E se assim é, ausente prova da efetiva relação locatícia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1013485-10.2018.8.26.0361
de rigor a improcedência da ação.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
deixando de majorar os honorários sucumbenciais, a teor do disposto no art.
85, § 11, segunda parte, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator